Tribunal: TJMT
Processo: 1023617-46.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023617-46.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CATARINA ALVES RODRIGUES - CPF: 551.616.341-20 (RECORRENTE), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CATARINA ALVES RODRIGUES - CPF: 551.616.341-20 (RECORRENTE), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO
S
INOMINADO
S
. CONTRATO TEMPORÁRIO.
SERVIDOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE
.
RENOVAÇÕES SUCESSIVAS
.
DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO
.
NULIDADE
.
DIREITO À PERCEPÇÃO DE FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO
.

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
.
INDEFERIMENTO
.
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA
.
IMPROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE RÉ.

O vínculo jurídico-administrativo decorrente da contratação temporária deve atender aos requisitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, sendo vedada a sucessiva renovação de contratos que descaracterize a necessidade temporária e excepcional interesse público.

No caso concreto, restou comprovada a contratação reiterada do recorrido para o mesmo cargo desde 20
20
a 2024
, sem a devida observância do caráter transitório, configurando-se a nulidade dos contratos firmados.

Constatada a nulidade dos contratos temporários sucessivos pela Administração Pública, assegura-se ao servidor o direito a férias anuais acrescidas de 1/3 e ao 13o salário, com a inclusão de adicionais remuneratórios habituais na base de cálculo, conforme a interpretação do art. 7o, XVII, da CF e o Tema 551 do STF.

Recurso da parte autora provido. Recurso da parte ré desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos Inominados interpostos contra sentença que reconheceu a nulidade dos contratos firmados entre Catarina Alves Rodrigues e o Estado de Mato Grosso, condenando o réu ao pagamento do FGTS e 13o salário proporcional, mas indeferindo a integralidade do pedido de férias acrescidas de 1/3 e os adicionais de insalubridade
.

Inconformada, a parte autora requer a condenação do Estado ao pagamento das férias com o terço constitucional e do décimo terceiro salário sobre a remuneração integral, incluindo os adicionais de insalubridade e plantões habitualmente pagos.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso também recorreu, pleiteando a validade dos contratos e a total improcedência da ação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

No mérito, assiste razão à parte autora.

Ficou caracterizado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão da continuidade da prestação dos serviços e das sucessivas renovações dos contratos, o que fere diretamente o disposto no art. 37, IX, da Constituição Federal, conforme reconhecido na sentença.

Nos termos do Tema 551 do STF, em caso de desvirtuamento da contratação temporária, o servidor contratado faz jus à percepção dos direitos sociais previstos no art. 7o da Constituição, em especial férias anuais acrescidas de 1/3 constitucional e décimo terceiro salário.

Sobre o ponto, a jurisprudência é pacífica em reconhecer que, havendo habitualidade no pagamento de tais parcelas, estas integram a remuneração para efeitos de cálculo de férias e 13o, nos termos do art. 7o, VIII e XVII da CF e consolidada interpretação do TST e STJ.

Por outro lado, não assiste razão ao Estado de Mato Grosso. A tentativa de validar os contratos administrativos encontra óbice na prática reiterada de sucessivas contratações, sem caráter excepcional e temporário, invalidando o vínculo nos termos do art. 37, §2o, da CF.

O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, RE 1.066.677 (tema 551), segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e faz exsurgir o direito do trabalhador ao pagamento de férias e do terço constitucional, sendo assim fixada a tese: “
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
”. Eis a ementa do julgamento:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender
a
necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não
decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4.
Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13o salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço
. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. (RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)

Do Adicional de Insalubridade

No que se refere ao adicional de insalubridade, cumpre destacar que a mera caracterização do cargo da autora como técnica de enfermagem, por si só,
não assegura o pagamento automático do adicional de insalubridade
.

Nos termos da legislação vigente e da jurisprudência consolidada, o adicional de insalubridade
somente é devido após a comprovação técnica
da exposição habitual e permanente a agentes insalubres, mediante laudo específico.

No presente caso, verifica-se que foi elaborado Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) em 01/10/2022, caracterizando a atividade da autora como insalubre em grau médio.

Assim,
o marco temporal para início da percepção do adicional de insalubridade é a data da emissão do LTCAT, em 01/10/2022
.

Conforme disposição normativa,

o adicional somente é devido após a caracterização e justificativa por meio da emissão de LTCAT
,
que é prova necessária e pertinente para
comprovar a realização das atividades laborais em condições insalubres, nos termos do Manual de Saúde e Segurança do Trabalho.

Além disso,
a requerida comprovou o pagamento do adicional de insalubridade em grau médio a partir da data do laudo
, preenchendo a obrigação legal.

Dessa forma,
não há que se falar em pagamento do adicional de insalubridade de forma retroativa ao laudo
.

O fato impeditivo do direito da autora ficou demonstrado, pois os valores foram adimplidos corretamente a partir da caracterização legal da atividade insalubre.

Portanto,
a autora não faz jus
ao adicional de insalubridade em grau médio antes da data do laudo, e seu pedido deve ser julgado
improcedente
.

D
ispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO do s recurso s inominados i nterpostos
e no mérito
NEG
O
PROVIMENTO

ao recurso
do
ESTADO DE MATO GROSSO

e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso da autora
CATARINA ALVES RODRIGUES
,

para reformara sentença a fim de
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais e condenar o recorrido ao pagamento de férias acrescida do 1/3 constitucional referente aos períodos de
2020 A 2024
, excluídos os valores eventualmente pagos; os consectários legais deverão observar os temas 810/STF e 905/STJ, de modo que atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09 (RE 870947 – STF).
A partir de 9 de dezembro de 2021
, deve incidir exclusivamente a taxa SELIC, para correção monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n. 113/2021.

Deixo de condenar
a ré
ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Em face do que dispõe o art. 55,
da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o
recorrente ao
pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar a parte
autora
ao pagamento de honorários advocatícios em razão do êxito recursal.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025